Tribunal: TJDFT
Processo: 0751178-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça em sede de ação rescisória, ajuizada por MARIO DE CASTRO MAGALHAES AGUIAR em desfavor de WALMIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE. Em razão de dúvida quanto ao atendimento dos pressupostos para a benesse processual, foi facultado ao requerente comprovar o preenchimento dos respectivos requisitos no prazo de 5 (cinco) dias. O autor apresentou petição e documentos de IDs 22093567 a 22093568. É o relatório. Decido. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência pela parte seria suficiente para deferir gratuidade de justiça ante a presunção de sua veracidade. Mas a lei processual excepcionou as situações em que haja dúvida fundada acerca da falta dos respectivos pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na exordial, o demandante apresentou cópias de sua carteira de trabalho e das parcelas recebidas do seguro-desemprego (R$1.814,00) - (IDs 21879158 a 21879161). Mas os elementos dos autos demonstram que, na consulta ao sistema Bacenjud, realizada pelo prolator do decisum rescindendo, foram bloqueados R$5.351,74 em quatro instituições financeiras diferentes (IDs 21881765 - Pág. 201/203). Justamente em razão dessa situação, foi facultada a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o benefício (ID 22024123). O suplicante aduziu que está desempregado e que a única renda obtida origina-se das parcelas do seguro-desemprego (ID 22093567). Contudo, a movimentação bancária indicada nos extratos demonstra a existência de outras fontes de renda não esclarecidas, tanto que o bloqueio realizado na origem (R$5.351,74) corresponde a quase 3 (três) vezes o valor mensal do seguro-desemprego (R$1.814,00), o que afasta a hipótese de ser a única fonte de renda. Além disso, na pesquisa do Renajud foram encontrados 10 (dez) veículos de propriedade do demandante, sendo 8 (oito) deles sem restrições, o que evidencia a existência de patrimônio razoável (ID 21881765 - Pág. 204). A gratuidade de justiça é um direito personalíssimo, daí porque a análise da hipossuficiência se dá segundo os elementos de convencimento carreados, ou seja, o patrimônio, os ganhos e despesas do interessado, que possam revelar sua incapacidade de suportar as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família. Deferida a oportunidade à parte de comprovar sua hipossuficiência econômica, mas deixando de apresentar elementos sobre sua real condição financeira, deve-se indeferir o pedido, uma vez que a benesse processual é exceção, logo deve ser assegurada a quem realmente dela necessite e para ter acesso à Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto ao autor o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46